Tribunal: TJDFT
Processo: 0730519-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. DESPESAS DAS FILHAS MENORES. PRESUMIDAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e fixou a pensão alimentícia no valor equivalente a 4 salários-mínimos, sendo 2 para cada requerente.
2. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado, devendo a verba considerar a proporção das necessidades dos alimentandos e os recursos da pessoa obrigada.
3. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando-se para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do alimentante, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. Ao estabelecer o valor da pensão alimentícia, não são apenas os gastos fixos e mínimos a sobrevivência dos alimentandos a serem consideradas, mas também, em igual medida, o padrão de vida vivenciado pelo genitor, que deve ser semelhante àquele garantido aos filhos.
5. Se da análise dos elementos constantes dos autos ficar evidente a observância do binômio necessidade/possibilidade pelo julgador, impõe-se a manutenção a obrigação fixada em sentença.
6. Tendo em vista que o alimentante detém condição para contribuir para o sustento de suas filhas, sobretudo em virtude de sua capacitação profissional, do fato de falar cinco idiomas, além do exercício da atividade empresária, razoável que o encargo alimentar seja mantido no valor fixado pelo juízo.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.